Tribunal: STF
Processo: ARE 1331707
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ITBI. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FORMAL INCONFORMISMO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PELA INCORPORAÇÃO DO BEM IMÓVEL AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA DIANTE DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. INCONGRUIDADE. HOLDING. INTERPERTAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA INSERIDA NO ART. 156, § 2º, I DA CF. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX; 156, II, § 2.°, I da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Em que pese tenha ocorrido a transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital social, não se observa, in casu, o cumprimento da finalidade da imunidade tributária à transmissão. A intenção do legislador, ao prever as hipóteses de imunidade do ITBI, é a utilização dos imóveis na atividade empresarial, o que não se evidencia no caso em análise. Isso porque, da análise da matrícula do imóvel questionado, nota-se que sua transmissão se deu pela empresa Itamaraty Indústria e Comércio S/A à Roland Alimentos Ltda., em data de 08.09.2011, e, posteriormente, em 15.12.2011, foi incorporado pela empresa embargante UAB Motors Participações S/A; ambas as movimentações do imóvel foram realizadas no valor de R$ 850.688,00 (oitocentos e cinquenta mil, seiscentos e oitenta e oito reais). Em data de 12.03.2012, o imóvel foi vendido para a empresa O.G. Administração de Bens Ltda., pelo montante de R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais), conforme informações constantes na matrícula – mov. 42.4. Verifica-se, pois, que embora não contabilizados, a recorrente auferiu rendimentos com a negociação dos imóveis descritos, com o claro intuito de se furtar à obrigação tributária. Ainda, do objeto social, averígua-se que suas finalidades possuem caráter genérico, de modo a não se compreender, de fato, para quais fins a sociedade foi, efetivamente, constituída. Ressalte-se, por oportuno, que a própria apelante, em suas razões recursais, se constitui como uma empresa de holding, pelo que inviável a concessão da pretensa imunidade tributária para este tipo de sociedade, pois desvirtua o objetivo constitucional imunizante de proteção da economia, da geração de empregos e da circulação de riquezas.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 4/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/18).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/4/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente